Tribunal: TJMT
Processo: 0004845-16.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0004845-16.2016.8.11.0040
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGUAS DE SORRISO S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante nos Embargos à Execução opostos em face de ENGEFOX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP. Ao final, condenou a Embargante/Apelante ao ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Inconformada, em preliminar, aduz a nulidade da sentença recorrida por error in procedendo, tendo em vista a ausência de análise da preliminar suscitada nos embargos à execução, em que alegou inépcia da inicial pela existência de pedidos contraditórios e incompatíveis com o rito da ação de execução.
No mérito, sustenta que o título extrajudicial apresentado na petição inicial da ação de execução é inexigível, já que a Apelada não juntou qualquer comprovante de pagamento para provar suas alegações de que foram realizados fora das datas aprazadas no Termo de Confissão de Dívida.
Questiona a parte da sentença que entendeu que a ausência das notas fiscais não se relacionariam com o pagamento das obrigações do acordo e, se delas decorressem direito à ora Apelante, deveria esta buscar em ação autônoma, porque a ausência de tais documentos retira a liquidez do título e o torna inexequível.
Chama à circunstância dos autos a cláusula quarta, parágrafo terceiro, do Termo de Confissão de Dívida que incumbe à Apelada a obrigação de comprovar a emissão das notas fiscais com as respectivas deduções tributárias com remessa à Apelante até o 5o dia de cada mês.
Alega que a ausência de juntada dos comprovantes de remessa das notas fiscais impossibilita saber qual o momento certo em que as parcelas principais seriam exigíveis para, então, calcular os encargos moratórios, o que também caracteriza a inexigibilidade do título.
Assevera a característica de contrato bilateral do Termo de Confissão de Dívida e que a ausência de juntada aos autos de execução do Contrato de Execução de Serviços, que prevê, na cláusula 7a, a obrigação de a Apelada de emitir notas fiscais com deduções tributárias também corrobora com a tese de ausência de liquidez e exigibilidade do título extrajudicial que fundamenta a ação de execução proposta contra a Apelante.
Por fim, defende que a sentença deve ser reformada, ainda, no que se refere ao entendimento de que o cálculo apresentado pela Apelante para alegar excesso de execução não reflete o acertado pelas partes, porque utiliza datas diversas das pactuadas para o vencimento das parcelas estabelecidas no Termo de Confissão de Dívida.
Sustenta que na hipótese de se admitir a existência de mora no caso, o valor seria de R$ 96.226,24 (noventa e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) e não de R$ 388.044,82 (trezentos e oitenta e oito mil, quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) executado pela Apelada, já que as datas previstas para pagamento de cada parcela foram automaticamente postergadas pelo atraso na remessa das notas fiscais, o que torna os juros de mora e correções aplicáveis ao caso muito menores.
No que tange à questão da ausência de expedição e remessa das notas fiscais, clama pela exceção do contrato não cumprido como mecanismo de defesa de sua boa-fé, visto que tal instituto prevê que um contratante não pode exigir do outro o que lhe é devido sem antes cumprir a sua parte.
Diante de todo o exposto, requer o recebimento da Apelação com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 90253479/90253480, pugnando pela não concessão do efeito suspensivo requerido e pelo não provimento do Apelo, além de pleitear a majoração para 20% sobre o valor atualizado do crédito exequendo dos honorários advocatícios de sucumbência.
O Apelo veio desacompanhado de cópia do termo de confissão de dívida, da inicial da Ação de Execução e/ou outros possíveis documentos que a instrui, o que impediu esta Relatora de tomar conhecimento do seu inteiro teor e analisar o pedido de efeito suspensivo a este recurso.
Assim, converti o julgamento em diligência e determinei que fosse oficiado o Juízo a quo, para solicitar tais documentos devidamente digitalizados e incluídos na plataforma do PJe.
A solicitação foi atendida, conforme movimentações processuais de IDs. 102587992/102594457.
Eis o que merece registro.
Fundamento e DECIDO.
Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
O parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De proêmio, da análise perfuntória dos autos não verifico a confluência, no caso, dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo a este Apelo.
A Apelante aduz que o objeto da Execução é o Termo de Acordo com Confissão de Dívida firmado com a Apelada, no qual assumiu a obrigação de pagar R$ 136.829,84 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), parcelados em 19 (dezenove) prestações vencidas a partir de 30/06/2012, com a última prevista para 15/12/2013.
De acordo com as alegações da Apelada na ação de execução, a Apelante não cumpriu a forma de pagamento ajustada, deixou um saldo devedor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) referente à primeira prestação do acordo, além de encargos de mora e multa pelo atraso no pagamento das demais parcelas, o que resultou na propositura da Execução por Quantia Certa no 11285-62.2015.811.0040 para cobrança dos encargos de mora que somavam o valor de R$ 388.044.82 (trezentos e oitenta e oito mil, quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), que culminou nos Embargos à Execução, cuja sentença ensejou esta Apelação.
Com efeito, verifico nos autos que, ao contrário do que alega a Apelante, a preliminar de Inépcia da Inicial foi analisada na decisão de ID 90253455, não havendo razão para falar em nulidade da sentença.
Além disso, o caso reclama o revolvimento fático-probatório, o que não é possível fazê-lo nesta etapa de prelibação.
Quanto ao perigo da demora, registro que este milita em favor da Apelada, a qual aguarda o recebimento do seu crédito desde firmado o Termo de Confissão de Dívida com a Apelante em 28/05/2012, e que, pelo que se extrai dos autos, da sentença guerreada e dos documentos juntados nos IDs. 102594456/102594457, não foi devidamente cumprido.
Dito isso, sem delongas, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se. Após, conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora